Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0710525-96.2021.8.07.0000 Embargante(s) DISTRITO FEDERAL Embargado(s) MARIA IZABEL SOBRAL RIBEIRO Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora